Tribunal: TJDFT
Processo: 0007344-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O lucro cessante corresponde à dimensão patrimonial que a vítima deixou de ganhar em razão do ato lesivo. É o prejuízo futuro da vítima.
2. A mensuração do lucro cessante é tarefa árdua. Deve-se adotar o critério que observa uma probabilidade objetiva em razão do desenvolvimento natural dos acontecimentos e às particularidades de cada caso concreto.
3. O art. 402, parte final, do Código Civil impõe limites ao lucro cessante quando estabelece que a mensuração patrimonial da vítima será correspondente ao que razoavelmente deixou de lucrar. Evita-se, assim, que o lucro cessante se converta em fonte de enriquecimento sem causa por parte da vítima, limitando-se à função de compor a reparação do dano.
4. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
5. Apelação desprovida.